Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese a ausência de parâmetros legais objetivos acerca do tema, o Julgador deve fixar o valor dos honorários periciais de acordo com a estimativa feita pelo expert, considerando a extensão e a complexidade do trabalho, bem como os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

2. O Perito para realização de seu trabalho necessita conhecimentos muito especializados da medicina, não podendo ser confundidos com outros tipos de perícia médica mais padronizadas, como a do Seguro de Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT.

3. Recurso conhecido e não provido.